Tribunal: TJMT
Processo: 1017084-39.2022.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017084-39.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FERNANDO GALVAO COSTA GOMES - CPF: 057.425.901-56 (APELANTE), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO - CPF: 028.654.583-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR (CDC VEÍCULOS) – CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA DIÁRIA NÃO INFORMADA – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO – ABUSIVIDADE CONFIGURADA – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E DE REGISTRO DO CONTRATO – COBRENAÇA POR SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSUMIDOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, “a cláusula que prevê a capitalização diária, sem a indicação expressa da respectiva taxa diária dos juros, revela-se abusiva, uma vez que subtrai do consumidor a possibilidade de estimar previamente a evolução da dívida, e de aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual, em descumprimento ao dever de informação, nos termos do art. 46 do CDC (STJ - Quarta Turma - AgInt no REsp n. 2.008.833/SC, relator Ministro Marco Buzzi, julgado em 29/5/2023). 2. Conforme entendimento uniformizado pelo Tema Repetitivo no 958 do STJ, é lícita e válida a cobrança de “tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato”, mas o fez com a expressa ressalva de que há de ser reconhecida a “abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, e a (...) possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto” (STJ - Segunda Seção - REsp no 1578553/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por FERNANDO GALVÃO COSTA GOMES contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação “
Revisional de Contrato de Financiamento
”

(Proc. no
1017084-39.2022.8.11.0003
), ajuizada pelo apelante contra AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., j
ulgou o pedido improcedente por não verificar a presença de cláusula ilegal ou abusiva no contrato bancário de financiamento objeto da lide (cf. Id. no 203710991).

O apelante afirma que é exorbitante e abusiva a taxa de juros remuneratórios estabelecida no contrato revisionado, eis que destoa enormemente da média praticada no mercado financeiro na mesma época e à mesma operação, já que, “
no contrato objeto da presente lide, restou avençada a taxa de juros contratada no patamar de 3,08% a.m. e 43,93% a.a., conforme cláusula nomeada como ‘dados do financiamento’, ao passo que a média registrada pelo Banco Central, no tempo da contratação era de 23,90% a.a.
”.

Sustenta a ilegalidade da cobrança de capitalização diária de juros, uma vez que não consta expressa previsão contratual nesse sentido, assim como da “
taxa de registro do contrato
”, haja vista que “
não houve comprovação pela empresa requerida sobre a efetiva prestação do serviço
”, da “
tarifa de avaliação de bens
”, pois, “
além de não constar na resolução do Banco Central, não tem o condão de remunerar qualquer serviço em favor do consumidor
”, até porque, a seu ver, “
não basta que a Instituição Financeira coloque os dados do contratante e veículo numa ficha e acrescente fotos da frente, lateral e trasseira
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja reconhecida e declarada a ilegalidade da cobrança de juros efetuada durante a relação negocial,
com a determinação de revisão do valor da dívida, e
das taxas administrativas
, com a consequente condenação da ré/apelada a restituir o cobrado indevidamente
(cf. Id. no 203710992).

A apelada ofertou contrarrazões junto ao Id. no 203710994, pugnando pelo desprovimento recurso.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O negócio jurídico objeto desta lide revisional é representado pelo instrumento de “
Condições Específicas de Operação de Crédito Direto ao Consumidor (CDC) – Veículos
”, datada de 08.09.2021, no valor de R$ 28.799,79, a ser pago em 48 parcelas de R$ 1.156,97, com previsão de “
acréscimo de juros remuneratórios capitalizados diariamente
” (item M), no percentual de 3,08% ao mês e 43,93% ao ano (item F.4) (cf. Id. no 203710962).

Em princípio, não há ilegalidade na previsão de capitalização diária nos contratos bancários, pois, conforme entendimento já sumulado pelo STJ, é “
permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual
em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
”
(STJ, Súmula no 539), estando há muito pacificada a orientação jurisprudencial de que “
o art. 5o da Medida Provisória 1.963-17/00 tornou admissível nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional ‘a pactuação de capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano’; vale dizer,
no contrato bancário poderá ser pactuada a capitalização
semestral, trimestral, mensal,
diária
,
contínua etc. O intervalo da capitalização deverá ser expressamente definido pelas partes do contrato
”
(STJ - Segunda Seção - REsp 973.827/RS, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Rel. p/ acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

Logo, a princípio, considerando que consta das cláusulas do contrato objeto da lide expressa previsão de incidência de “
acréscimo de juros remuneratórios capitalizados diariamente
”, não se poderia falar em ilegalidade ou abusividade dessa disposição, já que a modalidade de capitalização diária foi objeto de expressa contratação
entre as partes, todavia, analisando a questão sob a lupa das normas protetivas do CDC, chama atenção o fato de que, para além da breve passagem acima destacada, não há nada mais a respeito da contratação da capitalização diária, não havendo sequer a indicação de qual seria a taxa de juros praticada, sendo notável a falha no dever de informação ao consumidor, e, isso, sim, é motivo idôneo para invalidar a cláusula contratual,
eis que, segundo já decidiu o STJ, “
a cláusula que prevê a capitalização diária, sem a indicação expressa da respectiva taxa diária dos juros, revela-se abusiva, uma vez que subtrai do consumidor a possibilidade de estimar previamente a evolução da dívida, e de aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual, em descumprimento ao dever de informação, nos termos do art. 46 do CDC
(STJ - Quarta Turma - AgInt no REsp n. 2.008.833/SC, relator Ministro Marco Buzzi, julgado em 29/5/2023), cabendo frisar que não é suficiente, para a validade da contratação, “
informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros
” (STJ - Segunda Seção - REsp n. 1.826.463/SC, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 14/10/2020, DJe 29/10/2020).

Nesse mesmo sentido:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA. 1. Segundo o entendimento firmado pela jurisprudência desta Corte, por meio da Segunda Seção, a cláusula que prevê a capitalização diária, sem a indicação expressa da respectiva taxa diária dos juros, revela-se abusiva, uma vez que subtrai do consumidor a possibilidade de estimar previamente a evolução da dívida, e de aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual, em descumprimento ao dever de informação, nos termos do art. 46 do CDC - incidência do enunciado contido na Súmula 83/STJ. 2. De acordo com a orientação jurisprudencial firmada por este Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento de cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual traz, como consectário lógico, a descaracterização da mora do devedor - incidência do enunciado contido na Súmula 83/STJ. 3. O referido enunciado sumular é aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a", quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ - Quarta Turma - AgInt no REsp n. 2.008.833/SC, relator Ministro Marco Buzzi, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023)

“EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. (EN. 3/STJ). CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DIÁRIA NÃO INFORMADA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE. 1. Controvérsia acerca do cumprimento de dever de informação na hipótese em que pactuada capitalização diária de juros em contrato bancário. 2. Necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas. 3. Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato. Julgado específico da Terceira Turma. 4. Na espécie, abusividade parcial da cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, que ficam mantidas, conforme decidido pelo acórdão recorrido, não dispôs acerca da taxa diária. 5. Recurso especial desprovido, com majoração de honorários.
”
(
STJ -
Segunda Seção
-
REsp n. 1.826.463/SC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 14/10/2020, DJe de 29/10/2020
)

“EMENTA:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA E MENSAL DE JUROS. ILEGALIDADE PARCIAL. RESULTADO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato" (REsp 1826463/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/10/2020, DJe 29/10/2020). 2. "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963- 17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada" (Súmula n. 539/STJ). 3. "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (Súmula n. 541/STJ). 4. No presente caso, o desfecho conferido ao processo está alinhado à jurisprudência do STJ, considerando parcialmente abusiva a cláusula contratual na parte em que, apesar de prever as taxas efetivas anual e mensal, mantidas pelo acórdão recorrido, não dispõe acerca da taxa diária. 5. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(
STJ - Quarta
Turma
-
AgInt no REsp n. 1.907.213/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 16/5/2022)

“EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DIÁRIA NÃO INFORMADA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE. PRECEDENTE ESPECÍFICO DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ: RESP 1.826.463/SC, MINHA RELATORIA, DJE DE 29/10/2020. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO
.”
(
STJ -
Terceira Turma
-
AgInt no REsp n. 1.842.813/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 20/9/2021, DJe de

23/9/2021)

Prosseguindo, não conheço do recurso no que toca à alegação de abusividade da taxa de juros remuneratórios estipulada no contrato, pois a questão não foi suscitada na petição inicial, cuidando-se de indevida e inaceitável inovação recursal.

Em relação à legalidade da cobrança de taxas administrativas, e
m julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos, o STJ fixou a tese de que é lícita e válida a cobrança de “
tarifa de avaliação do bem dado em garantia
,
bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato
”, mas o fez com a expressa ressalva de que há de ser reconhecida a “
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, e a
(...)
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
” (STJ - Segunda Seção - REsp no 1578553/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018), e, no presente caso, conforme a anotação constante do CRLV e do “
Termo de Avaliação de Veículo
” (cf. Id. no 203710963 e 203710982), os serviços cobrados foram devidamente prestados ao consumidor; de igual modo, é perfeitamente válida e lícita a inclusão da contratação de seguro entre as disposições contratuais, desde que a instituição financeira não condicione a celebração do contrato principal à adesão ao seguro (STJ, REsp 1639320/SP), logo, como o contrato objeto da lide traz a contratação do seguro como simples opção ao consumidor, tendo o autor/apelante decidido aderir e contratar esse serviço, não se pode dizer que há qualquer ilegalidade na cobrança a esse título.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, a fim de declarar a nulidade da previsão e exclusão da prática de
capitalização
diária
de juros
, determinando a
repetição de indébito
,
na forma simples
,
do valor excedente pago
em cada parcela, a ser apurado em fase de liquidação de sentença, sendo admissível a compensação com o saldo devedor em aberto. Frente à alteração do desfecho decisório, redistribuo os ônus sucumbenciais na proporção de 25% ao Banco/réu/apelado e 75% ao autor/apelante, inclusive honorários advocatícios, os quais mantenho em 10% sobre o valor da causa, devendo permanecer suspensa a exigibilidade em relação à parte autora por ser beneficiário da AJG.

Custas recursais
pro rata
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024